Tribunal: TJMT
Processo: 1008356-23.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008356-23.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), JOSE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 393.389.839-00 (AGRAVANTE), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), JUIZO DA 2o VARA CIVEL DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), JOSE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 393.389.839-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO – REVOGAÇÃO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MANTIDO – FACULDADE DE RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL – VALOR DA CAUSA – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AO VALOR DO PATRIMÔNIO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Embora oportunizada a prova da incapacidade financeira, dos herdeiros, estes não apresentaram documentos hábeis, motivo pelo qual, a fim de se evitar maiores prejuízos, é caso de deferir o pagamento das custas ao final da demanda, após a alienação dos bens do espólio.

Em se tratando de inventário,
o
valor
da causa deve contemplar o valor do patrimônio a ser transmitido

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020